Tribunal: TJPA
Processo: 0812193-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812193-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES BARROS

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS

CORPUS
.
CRIME: USO E DOCUMENTO FALSO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA -
DELITO IMPUTADO NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA
– NÃO VERIFICADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE AUTORIZEM A MEDIDA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA
.
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,

CONCEDER

a
ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO RODRIGUES BARROS,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(Processo nº
0017409-85.2020.8.14.0401)
.

Aduzem as impetrantes, que o paciente, acusado de utilizar carteira de identidade falsa, e
autuado nos artigos 297, 304 e 307 do CPB, foi preso em flagrante no dia 20.10.2020, convertido em prisão preventiva, cuja decisão carece de fundamentação, violando o art. 315 do CPP, somado ao fato de responder a outra ação penal, cujo delito (porte de arma), ocorreu em 2010, não constitui motivação suficiente para manter a segregação, por crime não cometido com violência ou grave ameaça. Dizem ainda, que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, evidenciando que, em liberdade, não colocará em risco a aplicação da lei penal.

Pede ao final,
a
substituição da prisão por domiciliar e/ou qualquer outra medida cautelar.

Prestadas as informações de estilo (fls. 30/31-ID
Num.
4175536
);

concedi a liminar (fls. 44/45-ID Num
4214910
), com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

VOTO

Extrai-se dos autos e dos informe do Juiz da causa, que
o Paciente fo
i
denunciado,
por infringência ao artigo 304 c/c artigo 297, ambos do

CPB, vez que, “no dia 21/10/2020, por volta das 21h30min, Policias Militares avistaram

um veículo suspeito, que aparecia em um vídeo, sem data especifica, na qual os ocupantes

do automóvel VW/Gol, cor preta, placa QVE 7187, cometiam o crime de furto. Tendo em vista isso, os

policias realizaram a abordagem do paciente Adriano Rodrigues Barros na Rua Mata, bairro

Marambaia, e ao ser encaminhado para a delegacia, foi constatado que o referido portava um

documento de RG com dados falsos, sendo o paciente preso em flagrante”. É o que diz, em suma, o magistrado.

Quando examinei o pedido liminar, proferi decisão concedendo a liminar, sob os fundamentos que transcrevo:

É correto afirmar que a liminar em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto (STJ-HC nº 510.945-PA / 2019/0141940-3).

Porém, em Juízo de cognição sumária, no caso presente, visualizo manifesta desnecessidade da manutenção do ato impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.

É que, da a
n
á
lis
e

d
a inicial e os documentos acostados a ela,
conjugado inclusive com as informações prestadas pala autoridade tida por coatora,
e o crime
imputado ao paciente pelo Ministério Público trata-se de “uso de documento falso”, previsto no art. 304 do CPB, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
não se vislumbra a presença do periculum libertatis, inexistindo, portanto, elementos concretos que façam crer que a prisão seja necessária para evitar a prática de novos delitos pelo paciente
(Precedentes), e, diante disso tudo,
não
vislumbro
elementos que tornem a prisão cautelar imprescindível no momento.

Ante o exposto,
de antemão verifico presentes os pressupostos autorizadores à concessão da liminar pleiteada, quais sejam, o fumus boni júris e o periculum in mora, e, em conseqüência,
concedo
a liminar,
para revogar a prisão preventiva de
ADRIANO RODRIGUES BARROS
,
brasileiro, solteiro, autônomo, RG n°5765047 SSP/PA, CPF n° 000.777.912-74, nascido em 15/04/1985, natural de Goiânia/GO, filho de Maria Edna Rodrigues Barros, residente e domiciliado na Quadra Oito, Conjunto Verdejante I, nº 17, bairro: Aguas Lindas, Belém-PA
.

Servirá a presente decisão como Alvará de Soltura.

Oficie-se ao MM Juízo impetrado, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão concessiva da liminar
, a
pós, encaminhe-se ao parecer d
a douta Procuradoria de Justiça
.

Sem adentrar no mérito dos fundamentos que embasaram o decreto prisional, datado de 22.10.2020, e
sem maiores delongas, adianto que o caso concreto autoriza a
ratificação da liminar sobredita, com
concessão
definitiva da ordem de soltura em prol do paciente
.

Não obstante
a reprovabilidade
da
conduta
imputada (
uso de documento falso
), trata-se de
d
e
lito
cometido sem emprego de violência e, principalmente,
o paciente

comprovou residência no distrito da culpa e juntou documentação que lhe garante a contratação como vendedor (proposta de emprego), às fls 23-ID Num
4136600
.

Somados estes fatores e as circunstâncias pessoais, possível afirmar e antever que, em caso de eventual e futura condenação, não lhes será imposto o regime inicial de cumprimento da pena no fechado. De sorte que, no momento, considerando o tempo decorrido e estas circunstâncias postas, a prisão preventiva se apresenta como mais gravosa do que eventual e futura condenação criminal.

Por essas razões, não vislumbrando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, por ora,
ratifico a liminar anteriormente
concedida ao réu
ADRIANO
RODRIGUES BARROS, acrescentando apenas que devem ser aplicadas
medidas
cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mediante compromisso de: comparecimento a todos os atos do processo;

manter endereço atualizado junto ao Juízo e não alterá-lo sem prévia comunicação;

de não se envolver em outros ilícitos.

Não verificadas, portanto, circunstâncias concretas que autorizem a medida excepcional da prisão preventiva.

Repiso que a intenção não é livrar o paciente de sua responsabilidade pelo delito que lhe
é
imputado, uma vez havendo indícios de autoria. No entanto, não é possível penalizar com a prisão
cautelar
, considerando a falta de demonstração dos requisitos necessários para tanto.

DIANTE
DO EXPOSTO,
RATIFICO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, E
VOTO PELA
CONCESSÃO

DEFINITIVA

DA ORDEM
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA,
23 a 25
de
fevereiro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/02/2021